Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-56.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDAE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. UM SEXTO SOBRE A PENA MÍNIMA. REGIME MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A verificação de denúncia anônima constitui atividade típica da função policial, representando o exercício legítimo do direito e o estrito cumprimento do dever legal, visando à garantia da segurança pública, o que justifica a abordagem da pessoa que esteja a conduzir o veículo, cujas características correspondam às descritas na denúncia.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ -, “A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”
3. Segundo jurisprudência pátria, não há direito subjetivo do acusado à adoção de fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base ou de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
4. A exegese do § 2o do art. 33 do CP estabelece que o regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas também as circunstâncias judiciais e a não reincidência do agente, assim como se exige para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP).
5. Recurso conhecido e desprovido.